Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710062-57.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERNANDO NUNES CHAVES D E S P A C H O banco do brasil s.a. interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 31166626. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado FERNANDO NUNES CHAVES, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator